Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718302-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar e atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por IZABEL CRISTINA DE LIMA contra a decisão (ID de origem 195579859), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada n. 0703196-56.2023.8.07.0002, movida por IZABEL CRISTINA DE LIMA em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência pela requerente, para que fosse determinado ao requerido a abstenção de realizar descontos em suas contas bancárias, nos seguintes termos: [...]Acolho as emendas à petição inicial de IDs 190334897 e 187094249. Faça-se incluir, nos dados da autuação, a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda., na condição de corré. No mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que os réus venham a serem compelidos a suspenderem os descontos na folha de pagamento da autora, a título de empréstimos consignados. Para tanto, a autora aduziu que a Lei Distrital n. 7.239, de 19 de abril de 2023, e a Resolução n. 4.790, de 2020, do Banco Central do Brasil, conferem tal prerrogativa a ela. A autora, ademais, assevera que já solicitou aos réus a cessação dos descontos, porém, sem sucesso. Segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só se mostra passível de outorga à vista de elementos reveladores da probabilidade do direito invocado, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por não configurados, tais pressupostos. Isso porque a resolução há pouco mencionada só autoriza o cancelamento de desconto em conta corrente nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Cita-se, em abono a esse entendimento, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça local: "DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido.". Acórdão n. 1849010, da 7a Turma Cível, julgado no dia 17 de abril de 2024, em que atuou como relator o Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Assim, tendo a autora confessadamente contratado a linha de crédito, os descontos devem, ao menos por ora, permanecerem em vigor. Quanto ao mais, a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que os contratos litigiosos (conforme se vê no âmbito do feito processado em associação) foram firmados antes da entrada em vigor da lei em questão. ISSO POSTO: a) INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência; [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que é correntista do agravado BRB e que contraiu empréstimos. Relata que, os empréstimos debitados em conta corrente comprometem em mais de sessenta por cento dos seus vencimentos. Acrescenta que sobrevive de maneira periclitante. Conta que, a parte autora entrou em contato com o banco requerido, buscando o cancelamento da autorização, contudo, o presente juízo olvidou-se de analisar, um e-mail desautorizatório enviado ao banco requerido e juntado aos autos. Sustenta que a agravante possui direito, para que o banco requerido deixe de realizar descontos em sua conta corrente, que hoje abarcam em quase totalidade o seu salário, com respaldo no Tema n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e na Resolução n. 4.790 do Banco Central – BACEN. Afirma que, compareceu a agência bancária pessoalmente, e na oportunidade entregou um comunicado com o cancelamento da autorização para uma funcionária do banco. Pontua que a funcionária recebeu a carta, e disse que tal situação em nada adiantaria, porque os descontos continuariam ocorrendo. Alega que carta recebida pela funcionária do Banco requerido, diz respeito a todos os empréstimos contraídos, dentro da instituição diretamente pelo aplicativo do Banco.Afirma que, também enviou por e-mail, a carta, já citada alhures, todavia, o banco requerido desobedeceu à normativa. Arrazoa a parte autora que requer a suspenção dos descontos em conta-salário ou corrente. Assim, a agravante pleiteia, em suma: a) a consolidação da liminar com atribuição de (“efeito suspensivo ativo”), para cassar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de evidencia para a autora, pois a demora no processo pode acarretar prejuízos a parte autora. Sem preparo, em virtude da gratuidade da justiça deferida em agravo de instrumento anterior (ID de origem 18484207). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Pois bem. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisam os pedidos de: (i) suspensão dos descontos realizados na conta bancária (corrente ou salário) da agravante para pagamento de empréstimos contraídos com o agravado. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Ademais, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Na mesma toada, vejamos posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. [...] 3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide. 4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1746411, 07029369620218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Também a respeito da matéria em comento, destaco que, por meio da Resolução n. 4.790/2020, o Banco Central – BACEN tornou públicas as deliberações do Conselho Monetário Nacional – CMN acerca dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante enviou solicitação de cancelamento dos descontos ao agravado BRB por intermédio do Banco Central do Brasil (Bacen) por meio de carta de (ID de origem 165351273), e respectivamente o Bacen encaminhou a carta para a instituição reclamada, isto é, o BRB, ora agravado, no (ID de origem 165351277) número do registro 2023/402898, com a seguinte mensagem no status: “Demanda encaminhada para instituição reclamada com prazo de resposta até 27/06/2023”. Respectivamente, o agravado respondeu no (ID de origem 165351278) protocolo interno n.200356768/2023- Demanda Bacen no 2023/402898, nos seguintes termos: (...) A gerência informa que foi comunicado sobre o envio da documentação com texto corrigido e não houve retorno até o momento. (...) Para mais, a agravante enviou uma nova carta com o cancelamento da autorização no correio eletrônico do SAC do banco agravado nos ID’s 18461281 e 184861282. E conta em suas razões recursais, que também entregou o pedido de cancelamento para uma funcionária do banco agravado. Embora não tenha localizado notícia, nos autos de origem, de uma nova resposta do agravado BRB à citada “carta”, a agravante interpôs o agravo de instrumento, assim, indica que houve desconto diretamente em sua conta, evidenciando que o pedido de cancelamento não foi atendido. Assim, entendo que a agravante comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento do agravado, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. O perigo de dano, a seu turno, é inerente à situação, pois o salário depositado na conta bancária da agravante está sofrendo descontos, o que pode resultar no comprometimento de sua subsistência e, consequentemente, do seu mínimo existencial. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. [...] 3. Não prospera a alegação de descabimento da revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente a contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da Resolução n. 4.790/2020 do BCB, pois já havia norma anterior do CMN que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016). 4. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4.1. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando o superendividamento da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1689498, 07014566920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao agravado a cessação imediata dos descontos realizados nas contas bancárias da agravante, a título de quitação de prestações de contratos de mútuos firmados com a instituição. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresente, caso queira, suas contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator